Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708537-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MANUEL FERREIRA, ESPÓLIO DE DILCE SOARES FERREIRA, JEFFERSON SOARES FERREIRA, VANADIA SOARES FERREIRA, VANIA SOARES FERREIRA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se os Agravados JOÃO MANUEL FERREIRA e OUTROS apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator